Tribunal: TJSP
Processo: 0003487-47.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Preenchimento do requisito objetivo. Mérito analisado tão somente com base em atestado de conduta carcerária. Sentenciado que ostenta condenações pela prática de roubos majorados, com reiterações delitivas sempre em que recolocado em convívio social. Readaptação não comprovada. Necessidade da realização de exame criminológico para aferição do

Ementa:
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Preenchimento do requisito objetivo. Mérito analisado tão somente com base em atestado de conduta carcerária. Sentenciado que ostenta condenações pela prática de roubos majorados, com reiterações delitivas sempre em que recolocado em convívio social. Readaptação não comprovada. Necessidade da realização de exame criminológico para aferição do mérito. Decisão parcialmente reformada. Conversão do julgamento em diligência. Agravo ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003487-47.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado IZACK
FERREIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo ministerial para converter o julgamento em diligência, a fim de
que IZACK FERREIRA DIAS seja submetido a exame criminológico e, na sequência,
ofertada vista às partes para manifestação. Comunique-se imediatamente. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003487-47.2020.8.26.0496 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003487-47.2020.8.26.0496
Comarca
: RIBEIRÃO PRETO (DEECRIM UR6)
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: IZACK FERREIRA DIAS
VOTO No 38242
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Preenchimento
do requisito objetivo. Mérito analisado tão somente com base em
atestado de conduta carcerária. Sentenciado que ostenta
condenações pela prática de roubos majorados, com reiterações
delitivas sempre em que recolocado em convívio social.
Readaptação não comprovada. Necessidade da realização de
exame
criminológico
para
aferição
do
mérito.
Decisão
parcialmente reformada. Conversão do julgamento em diligência.
Agravo ministerial parcialmente provido.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz do DEECRIM da Comarca
de Ribeirão Preto UR6, por meio da qual foi deferida progressão ao regime
semiaberto ao sentenciado IZACK FERREIRA DIAS, nos autos da Execução n°
0002723-95.2019.8.26.0496.
A i. Promotora de Justiça sustenta, em síntese, que as circunstâncias
dos crimes praticados pelo agravado demonstram que se trata de pessoa perigosa
e violenta, além de ser reincidente, tem longa pena a ser cumprida, com término
previsto para 26.11.2031, não sendo suficiente para a comprovação de seu mérito à
obtenção da progressão ao regime intermediário o atestado de bom
comportamento fornecido pela diretoria do estabelecimento prisional. Por tais
circunstâncias, requer que se reconheça a ausência de mérito do sentenciado com a
determinação de realização de exame criminológico para a aferição do
preenchimento do requisito subjetivo (fls. 01/32).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 107/115), submetida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003487-47.2020.8.26.0496 -Voto no
3
juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 116).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 122/129).
É o relatório.
2. O agravado foi condenado à pena de 13 anos, 10 meses e 18 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubos majorados.
Após cumprir 1/6 das penas, em 01.05.2020, formulou pedido de
progressão ao regime semiaberto e esse restou deferido pelo MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais.
Contra esta decisão insurge-se o representante do órgão ministerial,
afirmando que o agravado não possui mérito à concessão do benefício.
O inconformismo ministerial merece parcial acolhimento.
De fato, após a edição da Lei no 10.792/03, a determinação de
submissão do sentenciado a exame criminológico para aferição de seu mérito à
concessão do benefício ficou a critério de cada Julgador verificar, no caso concreto,
sua necessidade, que se fundará em elementos concretos que indiquem que sua
colocação em contato com o meio social ainda pode apresentar riscos.
Para que se obtenha um panorama mais preciso sobre a viabilidade
da reinserção social, recomenda-se a avaliação técnica, que será realizada para a
análise de dados sobre a personalidade do apenado a ser beneficiado.
Extrai-se dos autos que o agravado ostenta condenações pela prática
reiterada de roubos majorados. Constata-se, portanto, que se trata de reincidente
específico em crimes com emprego de violência, além de ter sido anteriormente
processado pelo cometimento de delitos como tráfico de drogas, desacato, porte
ilegal de arma de fogo, entre outros.
Há de se notar que a reiteração delitiva e a gravidade dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003487-47.2020.8.26.0496 -Voto no
4
criminosos perpetrados pelo agravado demonstram uma personalidade dedicada
ao mundo do crime, que deve ser aferida de maneira mais acurada, para que se
constate se, de fato, está apto a ser reinserido às atividades do meio social e se não
mais apresenta riscos à sociedade, que precisa ser protegida por meio da atuação
jurisdicional, conforme assegura nossa Lei Magna, que garante ao cidadão o
direito à segurança.
Ademais, do histórico de suas movimentações no sistema carcerário,
verifica-se que, em todas as ocasiões em que foi recolocado em convívio social,
voltou a delinquir, razão por que uma nova reinserção deve ser realizada de
maneira mais cautelosa.
Logo, para a correta aferição do mérito do agravado à concessão da
benesse, julgo necessária sua avaliação por especialistas, devendo, portanto, ser
submetido à realização de exame criminológico, sem que ele tenha sua situação
atual alterada até o julgamento definitivo do presente recurso, desde que outras
causas não acarretem sua modificação.
Após a realização da perícia, deverá ser ofertada vista às partes para
manifestação.
Assim, de rigor a conversão do julgamento em diligência.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao agravo ministerial para converter o julgamento em diligência, a fim de que
IZACK FERREIRA DIAS seja submetido a exame criminológico e, na sequência,
ofertada vista às partes para manifestação. Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator